Tribunal: TJPA
Processo: 0804154-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804154-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: THIAGO SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém – PA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Santos Gonçalves, beneficiário de plano de saúde, que determinou, em sede de tutela de urgência, a imediata internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), independentemente do cumprimento da carência contratual, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de urgência e emergência médica, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação hospitalar em UTI com base em cláusula de carência contratual, à luz do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e da proteção consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de cobertura de atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, ainda que o período de carência para internação hospitalar não esteja integralmente cumprido.

A negativa de cobertura em caso de risco iminente à vida do paciente representa afronta ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e constitui prática abusiva, vedada pelo art. 6º, VIII, do CDC, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ.

Os documentos constantes dos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do agravado (arritmia cardíaca e sintomas respiratórios), caracterizando inequívoca situação de emergência, a justificar a concessão da tutela.

A alegação de impacto econômico e de irreversibilidade da medida não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana nem pode ser utilizada para relativizar o dever de cobertura em hipóteses emergenciais, sob pena de lesão grave e irreparável à saúde do consumidor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uniforme ao reconhecer que a cláusula de carência contratual não prevalece frente à situação de urgência devidamente comprovada, sendo obrigação da operadora assegurar o atendimento integral nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde é obrigado a cobrir internações decorrentes de situações de urgência e emergência após 24 horas da vigência do contrato, sendo abusiva a negativa com fundamento em cláusula de carência contratual.

A proteção ao direito à saúde do consumidor, em casos de risco iminente, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

A irreversibilidade da medida liminar e o impacto financeiro sobre a operadora não justificam a negativa de cobertura em hipóteses de urgência comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJDF, AI 0754592-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 09.04.2024; TJ-RJ, AI 0018728-55.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 17.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804154-90.2025.8.14.0000

JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADO: THIAGO SANTOS GONCALVES.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível de Belém – PA
, nos autos do processo de origem nº
0812957-32.2025.8.14.0301
, movido por
THIAGO SANTOS GONÇALVES
, que concedeu pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
, determinando a imediata internação do agravado, sob pena de multa diária.

Narram os autos de origem que
THIAGO SANTOS GONÇALVES
ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
em face da
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, com o objetivo de
obrigar o plano de saúde a fornecer imediatamente a internação do autor na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem a exigência de carência, devido à gravidade de seu estado de saúde
.

Alega que é beneficiário do plano de saúde da requerida desde
10 de dezembro de 2024
, mantendo os pagamentos regulares. No entanto, ao necessitar de atendimento emergencial devido a
arritmia cardíaca e tosse persistente
, condições graves que demandam
internação urgente em UTI
, o plano de saúde
negou o atendimento sob a justificativa de carência contratual
.

Apesar de a internação ser considerada um caso de urgência/emergência, a requerida
exigiu o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como condição para a internação
, valor que a família do autor
não tem condições de arcar
.

Informa que, encontra-se
na sala vermelha do hospital
, em estado crítico, aguardando a liberação da internação em UTI. A negativa do plano de saúde representa
risco iminente à vida do paciente
, uma vez que a arritmia cardíaca pode evoluir rapidamente para complicações fatais.

Diante da
gravidade do quadro clínico do autor e o risco iminente à sua vida
, requereu
a concessão de medida liminar
para que o plano de saúde seja obrigado a
autorizar imediatamente a internação na UTI
, independentemente da carência contratual.

Alega que a demora no atendimento pode
causar danos irreparáveis à saúde do paciente
, sendo imprescindível a intervenção judicial para garantir a sua sobrevivência.

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar que o plano de saúde autorize a internação do autor na UTI imediatamente, sem a exigência de carência, sob pena de multa diária.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO/MANDADO

1.

Concedo ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

2. DA TUTELA DE URGÊNCIA –

Verifica-se que se trata de paciente que, sendo beneficiário do plano de saúde da HAPVIDA desde 10 de dezembro de 2024, houve negado o pedido de internação requerida em caráter de urgência em razão de arritmia cardíaca e tosse persistente, quadro grave que exige internação urgente em UTI.

Apresenta solicitação de internação com descrição do quadro clínico (ID 137100761).

Demonstra que precisa ser internado em caráter de urgência, o que não pode ser negado em razão de período de carência, conforme art. 12, V, c, da lei Federal 9.656/98 pelo que DEFIRO O PEDIDO e
determino:

que a requerida proceda no prazo de 2h ( duas horas) a internação nos termos em que foi solicitado pelo médico (laudo ID 137100761).

Para o caso de descumprimento aplico multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

3 - Cite-se a parte requerida da presente ação e intimem-se da presente decisão.

4 - Após cumprida as diligências, remetam-se os presentes autos para distribuição ao juízo competente.

5 - Servirá o presente por cópia digitada como mandado.

Belém, 16 de março de 2024.

Betânia de Figueiredo Pessoa

Juíza plantonista

A
Hapvida Assistência Médica S.A.
interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:

Atendimento Clínico Prestado

Afirma que,
apesar da negativa da internação, não houve omissão quanto ao atendimento necessário ao agravado
, tendo sido realizados
exames, acompanhamento médico e tratamento farmacológico
para controle do quadro clínico. Além disso, menciona que o paciente
já recebeu alta médica
, reforçando a desnecessidade da internação compulsória.

Necessidade do Cumprimento do Período de Carência

Sustenta que a negativa de cobertura da internação se deu
com base no contrato firmado entre as partes e na legislação vigente
, especificamente o artigo
12, inciso V, da Lei nº 9.656/98
, que permite a imposição de
180 dias de carência para internações hospitalares
.

Argumenta que:

O agravado
aderiu a um plano mais econômico
, com limitações de cobertura e exigência de cumprimento do período de carência.

A
carência contratual é um requisito legal
e está prevista na regulamentação da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
.

A decisão de primeiro grau
desconsidera a distinção entre os diferentes tipos de planos ofertados (ambulatorial, hospitalar e referência)
, violando o equilíbrio contratual.

Impacto Econômico e Risco de Desequilíbrio Financeiro

Aduz que o cumprimento forçado da decisão acarretaria
grave prejuízo financeiro
, uma vez que os planos de saúde
operam em regime coletivo
, e a obrigação de cobrir procedimentos fora das condições contratuais
compromete a sustentabilidade econômica do sistema
.

Defende que:

O
cumprimento de prazos de carência é essencial
para garantir a viabilidade dos planos de saúde.

A liberação indiscriminada de procedimentos sem o cumprimento das regras contratuais impacta diretamente os demais beneficiários
.

O contrato celebrado entre as partes
não contém cláusulas abusivas
e está de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, V, e 51, IV)
e o
Código Civil (arts. 423 e 424)
.

Irreversibilidade da Medida e Concessão de Efeito Suspensivo

Sustenta que a antecipação da tutela
gera efeitos irreversíveis
, pois, caso a internação seja custeada pela operadora e a decisão seja posteriormente revertida,
o agravado não terá condições financeiras de restituir os valores despendidos
.

Com base no artigo
300, §3º, do CPC
, requer
a revogação da decisão de antecipação de tutela
, sob pena de causar
prejuízo irreparável
à operadora.

Ao final, requer
seja concedido efeito suspensivo ao agravo
, sustando os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento do mérito do recurso.

No Id 25347018 INDEFERI o efeito suspensivo, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ART. 12, INCISO V, ALÍNEA "C", DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO IMEDIATA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória do Juízo da 15ª Vara Cível de Belém – PA, que concedeu tutela de urgência para determinar a imediata internação do agravado, Thiago Santos Gonçalves, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), independentemente do cumprimento da carência contratual.

2. O agravado, beneficiário do plano de saúde desde 10/12/2024, necessitou de internação emergencial devido a arritmia cardíaca grave e tosse persistente. A operadora do plano negou o atendimento, alegando não ter sido cumprida a carência contratual, e exigiu o pagamento de R$ 50.000,00 para a internação.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de a operadora de plano de saúde recusar cobertura de internação em UTI sob a justificativa de carência contratual em situação de urgência e emergência, à luz do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir

4. O art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 determina que, em casos de urgência e emergência, os planos de saúde são obrigados a prestar atendimento após 24 horas da vigência do contrato, independentemente da carência contratual.

5. A negativa de internação em situação crítica representa violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e caracteriza prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, e Súmula 608 do STJ).

6. O risco iminente de morte do agravado impõe a concessão da tutela de urgência para garantir o atendimento necessário, nos moldes da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. EFEITO SUPSENSIVO INDEFERIDO. Mantida a decisão que determinou a imediata internação do agravado, independentemente da carência contratual, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
"Os planos de saúde não podem negar cobertura de atendimento em casos de urgência e emergência com fundamento na carência contratual, após 24 horas da vigência do contrato, conforme previsto no art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei nº 9.656/98."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608.

No Id 26206758 foi certificado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recebo o presente recurso.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação entre o consumidor e a operadora de plano de saúde deve ser analisada sob a ótica da hipossuficiência do paciente, cabendo à empresa demonstrar a regularidade de sua conduta.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir-se o cumprimento de carência contratual em casos de urgência/emergência, conforme definido no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98. O dispositivo estabelece que, em casos de urgência e emergência, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a garantir o atendimento integral após 24 horas da vigência do contrato, ainda que o período de carência não tenha sido integralmente cumprido.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos indicam que o agravado se encontra em estado crítico, necessitando de internação em UTI para evitar o agravamento de seu quadro clínico, caracterizando situação de urgência/emergência.

Destaca-se que a negativa de internação sob a alegação de carência contratual não se sustenta diante da norma protetiva do consumidor, tampouco em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, previstos no art. 196 da Constituição Federal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 608, dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona em reconhecer que, ainda que haja cláusula contratual impondo carência,
essa restrição não pode prevalecer em hipóteses de urgência e emergência
. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98. 2. No caso dos autos, não obstante a agravada ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente, fez prova da necessidade de internação para realização de cirurgia de urgência, em virtude de quadro de apendicite aguda, conforme relatório médico acostado aos autos de origem. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0754592-78.2023.8.07.0000 1841087, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 09/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Laudo médico juntado aos autos informou que o autor necessitava realizar a cirurgia de urgência e que a não realização poderia levar à sepse e risco de morte. A Lei n.º 9.656/1998 dispõe, em seu artigo 35-C que, configurada a emergência, não há que se falar em limitação que coloque em risco a vida do paciente. Presentes os requisitos da tutela de urgência, a decisão deve ser mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - AI: 00187285520218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021)

Assim, diante da
emergência médica evidente
e da
probabilidade de direito amplamente demonstrada
,
não se sustenta a tese da agravante
de que a negativa de cobertura estaria respaldada na legalidade contratual. A recusa ao tratamento, além de representar
risco iminente de dano irreparável à saúde e à vida do agravado
,
viola frontalmente o direito constitucional à saúde
, consagrado no
art. 196 da Constituição Federal
.

Além disso, o argumento da
irreversibilidade da medida
e do
impacto econômico sobre o sistema de saúde suplementar
não se sobrepõe ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, nem pode ser utilizado como escudo para práticas abusivas e lesivas ao consumidor.

Por todos esses fundamentos, concluo que a decisão de primeiro grau está
correta e amparada nos ditames legais e jurisprudenciais vigentes
, devendo ser
mantida integralmente
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98 e no art. 6º, inciso VIII, do CDC, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou a imediata internação do agravado, independentemente da carência contratual, sob pena de multa diária.

Publique-se. Cumpra-se. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento imediato desta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/05/2025